Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-16.2016.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004843-16.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DA SILVA LIRA - CPF: 918.836.601-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos moldes do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Fixada a pena em 2 anos, a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, logo, decorrido mais quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo acusado
André da Silva Lira

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, nos autos da ação penal n. 0004843-16.2016.8.11.0050, código 86533,
que o condenou pela prática do delito de disparo de arma de fogo, na forma do a
rtigo 15,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa, postula pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do réu (Id. 145914650).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o provimento do recurso (Id. 145914654).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
151460178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado
André da Silva Lira
como incurso nas sanções do a
rtigo 15,
caput
, da Lei 10.826/03.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 29 de novembro de 2016, por volta das 17h00min, Rua Gaivota, quadra 06, lote 06, bairro Jardim Olenka, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado ANDRÉ DA SILVA LIRA disparou arma de fogo e acionou munição em lugar habitado, qual seja, 01 (uma) pistola PT Taurus 938, calibre 380 nº KEP00391 com 09 (nove) munições intactas e 03 (três) munições deflagradas, com registro nº 002182930 em nome do conduzido André da Silva Lira, conforme o contido no Boletim de Ocorrência à fls. 17/18-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 15-IP, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 16-IP e Laudo de Balística Forense de fls. 27/33-IP, bem como demais documentos presentes nos autos.

Restou apurado no presente caderno investigativo que a Polícia Militar foi acionada por um vizinho do denunciado ANDRÉ DA SILVA LIRA, informando que havia escutado 03 (três) disparos de arma de fogo, oriundos da residência do denunciado.

Incontinenti, os policiais se deslocaram até a residência do increpado ANDRÉ e flagraram a prática delitiva, apreendendo 01 (uma) pistola PT Taurus 938, calibre 380 nº KEP00391 com 09 (nove) munições intactas e 03 (três) munições deflagradas, bem como 01 (uma) pistola PT Taurus 840, nº SFM20488, com 14 (quatorze) munições intactas, sendo a segunda arma cautelada do Estado. (...)”
– Id. 145913829.

Processada a ação penal,
sobreveio a sentença, na qual
o magistrado singular condenou o acusado
pela prática do delito de disparo de arma de fogo, na forma do a
rtigo 15,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 145913848).

A defesa interpôs o presente recurso, a fim de que seja efetuado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva merece amparo.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

No presente caso, o apelante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, operando-se a prescrição em 4 anos, nos termos do que preceitua o inciso V do artigo 109 do CP.

Verifica-se do feito que entre a data do recebimento da denúncia, em 6 de março de 2017 (Id. 145913829, pp.83-84), e da publicação da sentença condenatória – cientificação do
parquet
–, em 12 de setembro de 2022 (Id. 145913849), decorreu lapso temporal superior a 4 anos, de modo que fulminada a pretensão punitiva pelo advento da prescrição, nos moldes o artigo 107, inciso IV, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para extinguir a punibilidade do réu
André da Silva Lira,
pela prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023